Tribunal: TJSP
Processo: 2206767-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. Pessoa com patologia mental crônica e usuária de drogas. Internação levada e efeito e posterior desinternação determinada antes mesmo da prolação de sentença de procedência que já transitou em julgado. Em cumprimento de sentença narra a autora recaída da paciente postulando nova

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. Pessoa com patologia mental crônica e usuária de drogas. Internação levada e efeito e posterior desinternação determinada antes mesmo da prolação de sentença de procedência que já transitou em julgado. Em cumprimento de sentença narra a autora recaída da paciente postulando nova internação, que fora deferida. Desinternação procedida sem autorização judicial prévia, que ensejou a decisão agravada para que fosse restabelecida a internação, sob pena de sequestro de verbas públicas. Impossibilidade. Ausência de laudo médico circunstanciado, legalmente exigido para a hipótese, conforme art. 6o, da Lei 10.216/01. Em vista do caráter involuntário da internação, a sua manutenção e duração devem ser estipuladas a critério médico ou por solicitação escrita da família (art. 8o, §2o). Desnecessidade de autorização judicial prévia para desinternação. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206767-75.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é
agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada AUREA GORETTI URIAS
VENTURA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206767-75.2019.8.26.0000 -Voto no 13.985
2
Agravo de Instrumento no 2206767-75.2019.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Aurea Goretti Urias Ventura
Interessados: Ana Paula Urias Ventura e Município de São José do Rio Pardo
Comarca: São José do Rio Pardo
Voto no 13.985
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INTERNAÇÃO
PSIQUIÁTRICA
COMPULSÓRIA.
Pessoa com patologia mental crônica e usuária de drogas.
Internação levada e efeito e posterior desinternação
determinada antes mesmo da prolação de sentença de
procedência que já transitou em julgado. Em cumprimento
de sentença narra a autora recaída da paciente postulando
nova
internação,
que
fora
deferida.
Desinternação
procedida sem autorização judicial prévia, que ensejou a
decisão agravada para que fosse restabelecida a internação,
sob pena de sequestro de verbas públicas. Impossibilidade.
Ausência de laudo médico circunstanciado, legalmente
exigido para a hipótese, conforme art. 6o, da Lei 10.216/01.
Em vista do caráter involuntário da internação, a sua
manutenção e duração devem ser estipuladas a critério
médico ou por solicitação escrita da família (art. 8o, §2o).
Desnecessidade de autorização judicial prévia para
desinternação. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra a decisão de fls. 252,
proferida em sede de cumprimento de sentença, pelo MM. Juiz a quo
nos seguintes termos:
“[...] Diante da desinternação sem autorização
judicial prévia e o noticiado à fls. 245/246, determino
que as Fazendas Públicas Estadual e Municipal -
providenciem
o
restabelecimento
da
internação
compulsória da requerida Ana Paula Urias Ventura,
indevida e precocemente implementado como se vê nas
pgs. 245/246, em Clínica Especializada para tratamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206767-75.2019.8.26.0000 -Voto no 13.985
3
da drogadição, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
execução da tutela específica consistente no sequestro
de verbas públicas para custeio de estabelecimento
particular.
[...]”
Em suas razões recursais alega, em síntese, que (i) a
decisão agravada determinou nova internação de Ana Paula sem
comprovação médica da necessidade; (ii) já fora cumprida ordem
judicial exarada na r. sentença proferida em fase de conhecimento, que
julgou procedente a pretensão posta em ação ajuizada pela agravada
reconhecendo a necessidade de internação compulsória da requerida
Ana Paula e a obrigação das corrés (FESP e Município de São José do
Rio Pardo) em providenciar o tratamento necessário para o
restabelecimento da saúde da munícipe , seja em caráter de internação
ou em tratamento ambulatorial; (iii) após a internação, Ana Paula
permaneceu no Instituto Bezerra de Menezes até alta médica; (iv) não
houve descumprimento da ordem judicial, já que ali impôs-se o
tratamento ambulatorial como alternativa; (v) a internação compulsória
deve ser autorizada somente se houve e enquanto houver recomendação
médica e deverá subsistir até que a paciente esteja em condições de alta,
a critério da equipe multidisciplinar atuante no estabelecimento que o
acolher; (vi) a clínica responsável procedeu nos termos do Enunciado no
01 da III Jornada de Direito da Saúde, promovida pelo Conselho
Nacional de Justiça, bem ainda da lei e da sentença; (vii) as afirmações
lançadas pela agravada deram-se desprovidas de qualquer prova
documental; (viii) não houve cumprimento dos requisitos estabelecidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206767-75.2019.8.26.0000 -Voto no 13.985
4
no acórdão em que definida a tese sobre o Tema no 80 do STJ, pois não
houve descumprimento da ordem judicial e também não coligiu-se
provas acerca da necessidade da internação e a presença do risco à
saúde ou à vida da paciente.
O efeito suspensivo postulado foi negado (fls.
24/25), apresentado a agravada contraminuta (fls. 14/19 e 32).
É o relatório.
Originalmente, em 24/10/17, foi ajuizada ação de
obrigação de fazer consistente em internação psiquiátrica compulsória
por Aurea Goretti Urias Ventura em face de sua filha, Ana Paula Urias
Ventura, Município de São José do Rio Pardo e Fazenda Pública do
Estado de São Paulo (Processo no 1003178-68.2017.8.26.0575).
De acordo com a inicial, Ana Paula é “usuária e
dependente de substâncias químicas”, que “por várias vezes ameaçou a
requerente de morte, assim como tem alucinações e delírios.
Acrescentou que ela “recusa-se a aceitar qualquer proposta de auxílio
clínico, tratamentos ou internações. [...] devendo a mesma ser
internada em caráter definitivo ou indeterminado, já que não adere a
qualquer outro tipo de tratamento ambulatorial.”.
Postulou-se, a antecipação da tutela para que fosse
determinado ao Município e FESP que providenciasse a internação
provisória de Ana Paula, com expedição de ofício ao hospital que a
receba de que não poderá conceder alta e desinternar a primeira
requerida, sem prévia autorização judicial e o competente laudo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206767-75.2019.8.26.0000 -Voto no 13.985
5
psiquiátrico. Ademais, que quando da alta médica seja lhe
disponibilizado tratamento ambulatorial para cuidados complementares
quanto ao vício com drogas.
Ao final, requereu a procedência da ação para
“decretação da internação psiquiátrica compulsória da requerida Ana
Paula Urias Ventura, da forma e pelo tempo que vier a ser necessário e
indicado por competente perícia médica, cuja realização requer, para
recuperação da paciente, assim como para proteção do princípio da
dignidade da pessoa humana [...]”.
Ante a documentação apresentada com a inicial, em
17/11/17 a tutela provisória foi deferida para determinar ao Município
que promovesse a internação compulsória de Ana Paula em clínica
especializada para tratamento da drogadição, sob pena de sequestro de
verbas públicas para custeio em estabelecimento particular, autorizado,
ainda, o uso de força policial para o cumprimento da medida. Pontuou-
se, na decisão, ademais, que a requerida não poderia ser desinternada
sem autorização judicial.
As partes informaram o cumprimento da medida,
tendo sido Ana Paula internada no Instituto Américo Bairral de Itapira
em 19/12/17.
A clínica responsável, em três oportunidades
apresentou relatório médico, solicitando autorização para prosseguir
com a desospitalização da paciente em 24/05/18, 02/08/18, 06/12/18,
pontuando, neste último que: “Paciente encontra-se estabilizada
clinicamente e com medicação já ajustada, desintoxicada das drogas, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206767-75.2019.8.26.0000 -Voto no 13.985
6
organização do seu comportamento. Consideramos que no momento a
paciente não apresenta maiores benefícios com o tratamento em regime
de internação psiquiátrica hospitalar, havendo a possibilidade de
prosseguir o acompanhamento de forma ambulatorial. Solicitamos
autorização para prosseguir com a desospitalização da paciente.”.
Assim, em 07/02/19, o D. Magistrado de primeira
instância autorizou a desinternação de Ana Paula para que o tratamento
prossiga em regime ambulatorial, com expedição do ofício competente,
tendo sido informado o juízo que a paciente teria deixado o hospital
com alta médica em 01/03/19.
Todavia, em 15/03/19, a demandante compareceu
perante a Promotoria de Justiça de São José do Rio Pardo, informando
acerca de sérias ameaças proferidas pela sua filha Ana Paula, de que
teria voltado a usar crack e estaria muito violenta, acrescentando que
procuraria o médico psiquiatra da saúde mental para consulta urgente.
Em 21/03/19 foi proferida a r. sentença que julgou
procedente a ação para reconhecer a necessidade da internação
compulsória da primeira-ré (Ana Paula) e a obrigação dos corréus
(Município de São José do Rio Pardo e FESP) em providenciar o
tratamento necessário para o restabelecimento da saúde da munícipe,
seja em caráter de internação ou em tratamento ambulatorial, sendo que
o acompanhamento deste último poderá ser feito sem intervenção do
Juízo. O trânsito em julgado ocorreu em 14/05/19.
Em 13/05/19 ingressou a demandante com
incidente
de
cumprimento
de
sentença
sob
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206767-75.2019.8.26.0000 -Voto no 13.985
7
0000904-80.2019.8.26.0575, alegando que Ana Paula, após ter sido
liberada da internação determinada em juízo, sofreu recaída, voltando a
fazer uso de drogas e ter alucinações, e retornou a realizar ameaças e
colocar em risco sua família, já que se torna uma pessoa violenta sob os
efeitos da droga. Apresentou nova documentação e pleiteou a
internação compulsória urgente, tendo em vista o risco de overdose e da
integridade física de sua família.
Por decisão de 07/06/19, determinou o MM. Juiz a
quo a intimação das Fazendas Municipal e Estadual para que promovam
a internação compulsória da requerida Ana Paula em clinica
especializada para tratamento de drogadição, sob pena de sequestro de
verbas públicas, autorizando, inclusive, o uso de força policial,
determinando que a requerida permaneça internada até que obtenha
efetiva alta médica e esteja apta a continuar o tratamento ambulatorial.
Posteriormente, em decisão de 25/06/19 fora
imposto ao Município multa diária de R$ 300,00, limitada a R$
30.000,00, pelo descumprimento da decisão anterior.
Assim, comunicou a Municipalidade a internação
de Ana Paula no Instituto Bezerra de Menezes, na cidade de Espirito
Santo do Pinhal, no dia 28/06/19.
Em 24/07/19, foi proferida sentença que, diante do
cumprimento da obrigação, julgou extinta a fase de cumprimento de
sentença, nos termos dos artigos 924, inciso II, c.c. 513 e 771, parágrafo
único, todos do CPC, anotando, entretanto, que o acompanhamento de
tratamento ambulatorial superveniente poderá ser feito sem intervenção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206767-75.2019.8.26.0000 -Voto no 13.985
8
do juízo, mas que a desinternação de Ana Paula somente deverá ocorrer
mediante autorização judicial prévia. Na mesma oportunidade, foi
afastada a multa arbitrada anteriormente, ante as justificativas
apresentadas pelo Município. O trânsito em julgado ocorreu em
25/07/19.
Em 20/08/19 a clínica responsável oficiou o juízo
informando que Ana Paula estava de alta, e que sua família seria
comunicada para a retirada da mesma daquela instituição, saindo com
guia de contra referência para continuidade do tratamento a nível
ambulatorial.
A demandante, em 06/09/19, veio a juízo informar
descumprimento da ordem judicial acerca da necessidade de
autorização judicial prévia para a devida desinternação, comunicando,
novamente, que sua filha tivera recaída no uso de drogas e nas ameaças
desferidas, requerendo a internação compulsória.
Foi, então, proferida decisão em 11/09/19 que,
considerando a desinternação da corréu Ana Paula, sem autorização
judicial prévia, bem ainda as informações coligidas à fls. 245/246,
acerca de sua recaída e retorno ao uso de drogas, determinou às
requeridas que providenciassem o restabelecimento da internação
compulsória da paciente em Clínica Especializada para tratamento da
drogadição, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de execução da tutela
específica consistente no sequestro de verbas públicas para custeio de
estabelecimento particular.
Daí adveio o presente agravo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206767-75.2019.8.26.0000 -Voto no 13.985
9
Pois bem.
Em razão das decisões proferidas no feito, tanto na
fase de conhecimento, como em cumprimento de sentença, a internação
de Ana Paula foi efetivada.
De se anotar que a desinternação da paciente já
havia ocorrido antes mesmo da prolação de sentença em fase de
conhecimento, sendo que, em face de novo pleito feito pela demandante
em cumprimento de sentença houve determinação de nova internação
que fora levada a efeito.
Todavia, este pedido deu-se com base nos
documentos coligidos à fls. 03/14, dentre os quais, a respeito da questão
aqui tratada só há ficha de psiquiatria da central de regulação de
urgência, datada de 30/04/19, contendo a informação de que “paciente
necessita de internação fechada por risco social, risco social, risco de
overdose, sintomas psicóticos relacionados ao uso de drogas, uso
irregular de medicação”.
E referida ficha não pode ser considerada como
laudo
médico
circunstanciado,
já
que
não
descrevem
pormenorizadamente as circunstâncias que autorizariam tal medida
extrema, contendo apenas observações genéricas, além do que sequer
consta assinatura do médico que a prescreveu.
Para a internação involuntária, a bem da verdade,
desnecessária seria a própria intervenção judicial, havendo pedido de
familiar. Mas a intervenção judicial aqui requerida deu-se, basicamente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206767-75.2019.8.26.0000 -Voto no 13.985
10
para que o Município e o Estado custeassem o tratamento requerido.
Mas ainda assim, para a internação nos moldes
pretendidos, imprescindível o laudo médico circunstanciado que ateste a
precisão desta medida, legalmente exigido consoante o disposto no
artigo 6o da Lei no 10.216/01 (tanto para as internações voluntárias,
quanto para as involuntárias ou compulsórias).
Enfim, a internação involuntária deve estar
respaldada em opinião médica fundamentada, até porque, por sua
própria natureza, e pelos constrangimentos que provoca, deve ser
encarada de forma restritiva.
É o que dispõe a própria Lei 10.216/01, que, em seu
artigo 4o, explicita que “a internação em qualquer de suas
modalidades, só será indicada, quando os recursos extra-hospitalares
se mostrarem insuficientes”. Não há como entender que os recursos
extra-hospitalares
são
insuficientes,
sem
avaliação
médica
circunstanciada.
Entendimento, aliás, que se alinha com os
Princípios para a Proteção de Pessoas Acometidas de Transtorno Mental
e a Melhoria da Assistência à Saúde Mental, da Organização das
Nações Unidas, de 1991:
“ADMISSÃO INVOLUNTÁRIA. §1. Uma pessoa pode a) ser
admitida involuntariamente como paciente em um estabelecimento
de saúde mental: ou b) tendo sido admitida voluntariamente, ser
retida como paciente involuntário no estabelecimento de saúde
mental se, e apenas se, um profissional de saúde mental
qualificado e autorizado por lei para este fim determinar, de
acordo com o Princípio 4, que a pessoa apresenta um transtorno

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206767-75.2019.8.26.0000 -Voto no 13.985
11
mental e considerar: a) Que, devido ao transtorno mental, existe
uma séria possibilidade de dano imediato iminente à pessoa ou a
outros. b) Que, no caso de uma pessoa cujo transtorno mental seja
severo e cujo julgamento esteja prejudicado, deixar de admiti-la
ou retê-la provavelmente levará a uma séria deterioração de sua
condição ou impedirá a oferta de tratamento adequado, que
somente será possível, por meio da admissão em um
estabelecimento de saúde mental, de acordo com o princípio da
alternativa menos restritiva. No caso referido no "sub-parágrafo 1
b", um segundo profissional de saúde mental igualmente
qualificado, independente do primeiro, deverá ser consultado,
onde isto for possível. Se tal consulta ocorrer, a admissão ou a
retenção involuntária não se darão, a menos que o segundo
profissional concorde.”

A recalcitrância poderia dar ensejo até mesmo à
busca ativa para a realização de exame pericial (que também não foi
determinada no bojo do feito de origem) mas não diretamente à
internação, apenas em face da dificuldade da colheita de outros dados
médicos significativos.

E se a internação não está justificada clinicamente,
tampouco se pode impor que o ente público deva arcar com ela ainda
que seja a saúde inarredável direito de todos, previsto no art. 196, da
Constituição Federal, e mesmo diante da já assentada
corresponsabilidade dos três entes da federação em atendê-lo.

Enfim, tal como ocorre com o fornecimento de
medicamentos e insumos indispensáveis à concretização do direito à
saúde, também aqui se faz necessário que o pedido esteja calcado em
competente lastro médico, o que inocorre nos autos.

Vale também acrescentar que a sentença que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206767-75.2019.8.26.0000 -Voto no 13.985
12
reconheceu, à época de sua prolação, a necessidade da internação
involuntária de Ana Paula também não tem o condão de substituir o
laudo médico legalmente exigido em caso de entender a demandante
pela necessidade de nova intervenção. Até porque, entender de forma
diversa significaria conceder uma espécie de carta branca para que a
requerente obtivesse junto à administração pública a internação de sua
filha a qualquer tempo, ainda que sem embasamento médico.
De todo modo, na hipótese dos autos, em razão da
determinação posta na decisão agravada (fls. 252), o Município réu
coligiu informação acerca de nova internação de Ana Paula procedida
em 20/09/19.

Demais disso, já há nos autos principais ofício
subscrito pelo médico que acompanha a paciente no Instituto Bezerra de
Menezes informando que ela está de alta, solicitando, por isso,
autorização para sua desinternação, assim consignando:
“[...]
O tratamento psiquiátrico visa promover a desintoxicação e
minimizar os sintomas da abstinência e controle dos sintomas
psicóticos por 30-40 dias, para posterior acompanhamento
ambulatorial ao longo da vida.
Recebe
(Ana
Paula)
acompanhamento
da
Equipe
Multiprofissional com revisão medicamentosa semanal.
Ana no momento, mantém humor estável, com discurso
positivista visando mudança. Recebe estímulo e orientação para
recomeçar sua vida.
Está de alta e solicitamos a autorização judicial para sua
retirada.
Sairá com guia de contra referência e orientada sobre a
continuidade do tratamento em ambulatório ao longo da vida.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206767-75.2019.8.26.0000 -Voto no 13.985
13
Em tal cenário, deve-se ater que, internada a
paciente, deverá ser observado rigorosamente o que estabelece o artigo
8o, §2o, da Lei no 10.216/01:
Art. 8o - A internação voluntária ou involuntária somente será
autorizada por médico devidamente registrado no Conselho
Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o
estabelecimento.
[...]
§ 2o - O término da internação involuntária dar-se-á por
solicitação escrita do familiar, ou responsável legal, ou quando
estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento.
Nestes termos, tanto a necessidade de manutenção,
como o tempo de duração dessa internação ficará a critério de médico
responsável pelo tratamento dispensado ao paciente. Ou, em vista do
caráter involuntário da internação, o término desta medida poderá se dar
por solicitação escrita do familiar, nos termos do dispositivo transcrito.
Portanto, em havendo entendimento da equipe
médica que acompanha Ana Paula pela sua desinternação, esta deverá
ser providenciada, descabendo falar-se em autorização judicial para
tanto. Como já visto, é hipótese de internação involuntária, cuja
intervenção judicial só se dera em razão da hipossuficiência da parte
autora em custear o tratamento de sua filha, o que fora pleiteado nesta
ação como obrigação de fazer.
Por fim, faço consignar que da documentação que
fora coligida há indicação de que o quadro de saúde de Ana Paula não
se restringe à drogadição, havendo informação acerca de ser ela pessoa
com patologia mental crônica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206767-75.2019.8.26.0000 -Voto no 13.985
14
Sendo assim, as reiteradas internações visando a
desintoxicação em razão da dependência química não estão mostrando
ser a solução do problema já que várias foram realizadas e em todas
houve a alegada recaída da paciente.
Ademais, não pode a demandante pretender a
internação definitiva ou por prazo indeterminado, já que para tanto de
se atentar a prescrição médica específica neste sentido o que inexiste no
caso.
De todo modo, considerando ser obrigação do
poder público a prestação de assistência à saúde a pessoas com
deficiência mental, nada obsta que a demandante busque por
atendimento junto a Serviço de Residência Terapêutica em Saúde
Mental no âmbito do SUS, se assim entender necessário a equipe
médica que lhe acompanha.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator